Tribunal: TJES
Processo: 5007653-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007653-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIA MARLUCIA DOS SANTOS GOES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO POR CONTRACHEQUES E EXTRATOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Silvia Marlúcia dos Santos Góes contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c anulação de negócio jurídico bancário fraudulento c/c danos morais e pedido de liminar ajuizada em face de Banco Bradesco S. A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por considerar insuficiente a comprovação da hipossuficiência econômica, diante da não apresentação integral de declaração de imposto de renda e de extratos bancários. A recorrente sustenta que está desempregada, que percebeu apenas verbas rescisórias, que possui rendimentos líquidos módicos e que sofreu prejuízo patrimonial relevante em razão da fraude bancária narrada na demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a prova documental de rendimentos líquidos modestos, associada ao comprometimento financeiro decorrente de fraude bancária e à posterior juntada de extratos bancários, é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade da justiça, apesar do descumprimento parcial de diligência determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A documentação apresentada demonstra renda bruta mensal de R$ 3.090,00 e rendimento líquido aproximado de R$ 2.371,50, patamar compatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Os rendimentos da agravante situam-se abaixo do parâmetro objetivo de três salários mínimos adotado na fundamentação como critério de presunção de hipossuficiência econômica.

O prejuízo de R$ 12.850,00 decorrente do golpe de engenharia social compromete de forma direta a liquidez imediata da agravante e afeta o mínimo existencial necessário ao próprio sustento.

Os extratos bancários juntados no agravo evidenciam saldos reduzidos, ausência de reservas financeiras vultosas e uso constante de limite de cheque especial, o que corrobora a alegação de miserabilidade jurídica.

A presunção juris tantum de veracidade da declaração de insuficiência formulada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por elementos concretos de capacidade financeira, inexistentes no caso.

A falta inicial de apresentação de documento fiscal não prevalece sobre o conjunto probatório formado por contracheques e extratos bancários que revelam limitação econômica efetiva.

A exigência de recolhimento de custas em tais circunstâncias cria barreira econômica ao exercício do direito de ação e compromete o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a pessoa natural apresenta declaração de insuficiência corroborada por contracheques e extratos bancários que evidenciam renda modesta e ausência de reserva financeira relevante. 2. A presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada por prova concreta da capacidade econômica da parte. 3. O prejuízo patrimonial relevante sofrido pela parte e o comprometimento de sua liquidez imediata constituem elementos aptos a reforçar a hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça. 4. O indeferimento da gratuidade da justiça não se justifica quando o conjunto documental demonstra que o recolhimento das custas representa obstáculo ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes e 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007653-95.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
SILVIA MARL
Ú
CIA DOS SANTOS G
Ó
ES
.

A
GRAVAD
O
: BANCO BRADESCO S. A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia jurídica submetida à apreciação desta colenda Câmara Cível gravita em torno da condição de hipossuficiência econômica da agravante, Silvia Marlúcia dos Santos Góes, para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pretensão esta indeferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c anulação de negócio jurídico bancário fraudulento c/c danos morais e pedido de liminar” proposta por ela contra o Banco Bradesco S. A., registrada sob o n. 5002203-02.2025.8.08.0024.

O cerne da questão reside em determinar se a prova documental de rendimentos líquidos módicos, aliada ao contexto de desfalque financeiro sofrido pela parte em virtude de fraude bancária, deve prevalecer sobre o indeferimento motivado pelo descumprimento parcial de diligência para juntada de documentos fiscais e bancários, sob a ótica do direito fundamental ao acesso à justiça (art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal).

Compulsando o arcabouço fático-probatório, verifica-se que a decisão interlocutória recorrida (id 67046868 na origem) amparou-se na premissa de que a requerente não teria se desincumbido do ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, uma vez que deixou de atender integralmente à determinação judicial para colacionar aos autos sua declaração de imposto de renda e os extratos de todas as suas contas bancárias. Em decorrência dessa omissão no juízo de piso, a magistrada de primeiro grau indeferiu a benesse e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

Todavia, em que pese o zeloso esforço da magistrada de origem em resguardar o instituto da gratuidade contra eventuais abusos, a análise técnica e pormenorizada da prova documental que instrui este instrumento revela um cenário de impossibilidade financeira momentânea compatível com o benefício pleiteado. A agravante demonstrou, por meio de seus contracheques recentes, a percepção de renda bruta mensal de R$ 3.090,00, que, após os descontos compulsórios, resulta em um rendimento líquido de aproximadamente R$ 2.371,50 (dois mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).

Nesse contexto, a análise aritmética da capacidade financeira da recorrente evidencia que seus ganhos situam-se significativamente abaixo do parâmetro objetivo de 03 (três) salários mínimos, critério este adotado pela jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça para a presunção de hipossuficiência econômica. Ademais, deve-se considerar a gravidade das circunstâncias fáticas que circundam a lide originária: a agravante busca a reparação por um “golpe de engenharia social” que lhe subtraiu a vultosa quantia de R$ 12.850,00 (doze mil oitocentos e cinquenta reais). Tal desfalque, equivalente a mais de cinco meses de sua renda líquida, impacta diretamente sua liquidez imediata e compromete o mínimo existencial necessário para prover o próprio sustento.

Outrossim, verifica-se que a recorrente buscou sanar a lacuna probatória apontada na origem ao colacionar, neste agravo de instrumento, os extratos bancários de suas contas (id’s 13723349 e 13723350). Referidos documentos demonstram a ausência de reservas financeiras vultosas e, ao contrário, evidenciam a utilização constante de limite de cheque especial e saldos reduzidos, o que corrobora a tese de “miserabilidade jurídica”. Impor o recolhimento de custas processuais a quem acaba de sofrer severo prejuízo patrimonial e sobrevive com renda módica constituiria barreira econômica intransponível ao exercício do direito de ação.

Ademais, é imperioso consignar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) apenas deve ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira, o que não ocorre na espécie. A mera falta de apresentação inicial de um documento fiscal não pode se sobrepor à realidade econômica estampada nos contracheques e nos extratos de movimentação bancária, especialmente quando o valor da causa (R$ 32.850,00) enseja custas que onerariam severamente o orçamento doméstico da agravante.

Portanto, a manutenção da decisão recorrida representaria obstáculo ao acesso à jurisdição, punindo a suposta vítima de fraude com a impossibilidade de submeter seu litígio ao crivo do Poder Judiciário. Se os autos trazem provas materiais robustas da limitação dos rendimentos e do comprometimento da liquidez da recorrente, a reforma do
decisum
é medida que se impõe para assegurar a paridade de armas e a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a respeitável decisão recorrida e
CONCED
O
à agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)